Tribunal: TJMT
Processo: 1000351-13.2020.8.11.0053
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000351-13.2020.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARIDETH BARBOSA DOS SANTOS - CPF: 411.647.331-68 (APELANTE), JOAO PAULO MARTINS DE SOUZA BARBOZA - CPF: 008.128.091-22 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (TERCEIRO INTERESSADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), GLAUCO GOMES MADUREIRA - CPF: 223.213.118-19 (ADVOGADO), MARIDETH BARBOSA DOS SANTOS - CPF: 411.647.331-68 (APELADO), JOAO PAULO MARTINS DE SOUZA BARBOZA - CPF: 008.128.091-22 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), GLAUCO GOMES MADUREIRA - CPF: 223.213.118-19 (ADVOGADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
BANCO PARCIALMENTE PROVIDO, AUTORA PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL, BANCÁRIO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.

DESCONTOS INCIDENTES SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
.

IMPUGNAÇÃO DE AUTENTICIDADE DA ASSINATURA APOSTA EM CONTRATO APRESENTADO PELO BANCO. INAUTENTICIDADE ATESTADA POR PERÍCIA GRAFOTÉCNICA.

RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO.

MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO
.
RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES, APÓS A DEVIDA COMPENSAÇÃO.

RECURSO
DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO.
RECURSO DA AUTORA PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis
contra sentença que
reconheceu a nulidade de contratação bancária impugnada pela autora
, declarou
inexistente a relação jurídica, condenou as rés à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Discute-se
: (i) a autenticidade da contratação impugnada; (
ii
)
os danos morais
e

o valor fixado; e (
iii
)
a
forma
de restituição do indébito
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A controvérsia insere-se em típica relação de consumo, incidindo o CDC, com responsabilidade objetiva da instituição financeira pelos danos
oriundos de falha na prestação do serviço e de fraudes perpetradas no âmbito da atividade bancária.

4.
Impugnada a assinatura constante do contrato, incumbia à instituição financeira, que produziu o documento, o ônus de provar sua veracidade (art. 429, II, do CPC). A perícia grafotécnica atestou a inautenticidade da assinatura, impondo a nulidade do contrato e a restituição dos valores indevidamente descontados.

5.
Os descontos indevidos em benefício previdenciário, decorrentes de contrato fraudulento, configuram dano moral indenizável.

6.
O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser majorado quando se mostra insuficiente à reparação e à função pedagógica da sanção.

7.
A restituição dos valores pagos a maior deve ocorrer na forma simples, por não restar demonstrada má-fé da instituição financeira, permitida a compensação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso de apelação do Banco Bradesco parcialmente provido. Recurso de apelação d
a Autora
provido.

Tese de julgamento: “1. Impugnada a autenticidade da assinatura constante de contrato bancário, incumbe à instituição financeira comprovar sua veracidade, respondendo pelos prejuízos decorrentes de contratação fraudulenta não demonstrada.
2
. Os descontos indevidos em benefício previdenciário decorrentes de empréstimo não contratado configuram dano moral indenizável. 3.

Não havendo prova de conduta dolosa da ré, a restituição deve ocorrer de forma simples, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, em caso de engano justificável.

Dispositivos relevantes citados:
CDC,
arts
.
6º, VIII, 14 e 42,
p.u
.
; CPC,
arts
. 373, II, e 429, II.

Jurisprudência relevante citada: Súmula nº 297/STJ; Súmula nº 479/STJ; STJ,
REsp
1.846.649/MA, Tema 1.061, Rel. Min. Marco
Buzzi
, 2ª Seção, j. 23.11.2022; TJMT, Ap.
Cív
. 1003512-35.2021.8.11.0008, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 04.12.2024; TJMT, Ap.
Cív
. 1002041-82.2024.8.11.0006, Rel. Des. Rubens de
Oliveira
Santos
Filho, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 21.11.2024; TJMT, Ap.
Cív
. 1012743-50.2022.8.11.0041, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 19.09.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Tratam-se
de recursos de apelação cível interpostos por Banco Bradesco Financiamentos S.A. e por
Marideth
Barbosa dos Santos contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Santo Antônio do Leverger, nos autos da ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, que julgou procedentes os pedidos.

Na origem,
a autora, beneficiária de aposentadoria, alega que foi surpreendida com descontos incidentes sobre seu benefício previdenciário, oriundos de contrato que afirma não ter celebrado.

No curso da instrução processual, foi realizada perícia grafotécnica no instrumento contratual apresentado pela instituição financeira, tendo o Laudo Técnico concluído que a assinatura aposta no documento não foi produzida pela demandante (ID 351178879).

Após a correção do erro material por meio de embargos de declaração,
a sentença reconheceu a ocorrência de fraude e
julgou procedentes
os pedidos para declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes; condenar as requeridas à restituição, em dobro, dos valores indevidamente descontados; condená-las, solidariamente, ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais; e impor o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da causa.

O Banco Bradesco Financiamentos S.A. interpôs recurso de apelação, sustentando, em síntese a validade do negócio jurídico e a ausência de ato ilícito; a inexistência de danos morais indenizáveis, por se tratar de mero dissabor; e, subsidiariamente, a necessidade de redução do
quantum indenizatório e o afastamento da repetição em dobro, ao argumento de inexistência de má-fé.

Por sua vez, a autora
Marideth
também apelou, pugnando pela majoração do valor fixado a título de danos morais.

Foram apresentadas contrarrazões por ambas as partes, cada qual requerendo o não provimento do recurso interposto pela parte adversa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia cinge-se
à verificação da existência de vínculo contratual hígido entre as partes, à configuração de responsabilidade civil da instituição financeira por descontos alegadamente indevidos em benefício previdenciário e à adequação das verbas condenatórias.

Trata-se de típica relação de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado na Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça. Ademais, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes praticadas no âmbito de operações bancárias, nos termos da Súmula 479 do STJ.

Nessas hipóteses, aplicam-se o art. 6º, inciso VIII, do CDC, que autoriza a inversão do ônus da prova diante da verossimilhança das alegações, e o art. 14 do mesmo diploma, que consagra a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços.

No caso, a autora juntou aos autos documentos
aptos
a demonstrar a existência de descontos vinculados ao empréstimo impugnado, conforme histórico de crédito acostado, evidenciando a incidência dos abatimentos em seu benefício previdenciário.

Diante da impugnação específica quanto à autenticidade da assinatura aposta no contrato, incumbia à instituição financeira comprovar a regularidade da contratação, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC, bem como do art. 429, inciso II, do mesmo diploma.

A perícia grafotécnica realizada nos autos concluiu, de forma inequívoca, pela inautenticidade da assinatura atribuída à autora, demonstrando que o empréstimo foi contratado mediante fraude, sem sua anuência (ID 351178879).

Assim, o banco requerido não se desincumbiu do ônus de comprovar a higidez da relação jurídica, inexistindo suporte fático ou jurídico apto a legitimar os descontos realizados no benefício previdenciário da autora.

Nesse sentido, uma vez impugnada a assinatura constante de contrato bancário, compete à instituição financeira comprovar sua autenticidade, respondendo pelos prejuízos decorrentes de contratação fraudulenta:

“[...]
“Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC,
arts
. 6º, 369 e 429, II)” (Superior Tribunal de Justiça,
REsp
1.846.649-MA, tema 1061)”.

Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que realiza descontos no benefício previdenciário do consumidor, relativos a contrato de empréstimo consignado, cuja contratação não foi comprovada.

Se ausente comprovação da origem da dívida questionada, é caso de declarar a inexistência da relação jurídica, bem como resta configurada situação geradora de danos morais.

No arbitramento do valor dos danos morais, há que levar em conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as condições das partes, o comportamento da parte e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado, compensar o dano ocorrido, e, de outro desestimular a conduta abusiva.

A devolução em dobro tem por pressuposto a má-fé daquele que indevidamente recebeu e não se visualizam elementos capazes de assegurar tenha a Instituição Financeira agido com propósito maldoso, a ponto de justificar a devolução com essa pesada punição.

(
N.U 1003512-35.2021.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2024,
Publicado
no DJE 06/12/2024)
.”

“[...]
Cumpre ao réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que nas ações declaratórias de inexistência de débito refere-se à prova da dívida (art. 373, II, do CPC). “Na hipótese em que o
consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC,
arts
. 6º, 369 e 429, II)” Tema Repetitiv
o n. 1061, do STJ.
Não demonstrada
a
arguida contratação, os descontos efetivados imotivadamente configuram ato ilícito passível de reparação por dano moral. O montante indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida. Os abatimentos indevidos são restituídos na forma simples quando não evidenciada a má-fé.

(N.U 1002041-82.2024.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/11/2024,
Publicado
no DJE 26/11/2024)
.”

Configurada, portanto, a falha na prestação do serviço, resta
caracterizado
o dever de indenizar.

No arbitramento dos danos morais, devem ser consideradas as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, a gravidade da conduta e, sobretudo, a dupla finalidade da reparação: compensar o abalo experimentado pela vítima e desestimular a reiteração da conduta lesiva.

O valor fixado na origem revela-se inferior aos parâmetros adotados por esta Câmara em hipóteses semelhantes, especialmente à vista do grau de lesividade da conduta, das circunstâncias do caso concreto e do caráter punitivo-compensatório da indenização.

A propósito
:

“[...] A jurisprudência é pacífica no sentido de que descontos indevidos em benefício previdenciário ensejam indenização por dano moral, independentemente de demonstração de prejuízo concreto, dada a natureza alimentar da verba.
5
. A indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade do dano, a condição da vítima e o caráter pedagógico da sanção, sendo adequada sua majoração para R$ 10.000,00. [...] (N.U 1012743-50.2022.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/09/2025,
Publicado
no DJE 19/09/2025).”

Dessa forma,
a indenização por danos morais deve ser majorada para R$ 10.000,00, quantia que melhor atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem implicar enriquecimento sem causa.

Por outro lado, não se extrai dos autos prova de conduta dolosa da parte ré, razão pela qual a restituição dos valores indevidamente
descontados deve ocorrer de forma simples, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, na hipótese de engano justificável. Assim, a devolução deverá observar a forma simples, limitada aos valores indevidamente descontados, caso comprovados, após a devida compensação.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por Banco Bradesco exclusivamente para determinar que a restituição dos valores indevidamente descontados ocorra de forma simples; e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pela autora
Marideth
, para majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 10.000,00, mantidos, no mais, os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026